Tribunal: TJDFT
Processo: 0715903-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESE AUTORIZADORA DEMONSTRADA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Para a Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que "a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.".2. Na hipótese vertente, o douto magistrado concluiu, com acerto, que o notório inadimplemento da executada pode causar prejuízos ao consumidor, impedindo que este tenha a satisfação de seu crédito, o que pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica do devedor.3. Diante de tais fatos, revela-se necessária a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, para estender os efeitos das suas obrigações à pessoa dos sócios da ora agravante, nos termos do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.4. Com relação à suposta incompetência do Juízo “a quo” para determinar a penhora dos bens da primeira agravante, importa assinalar que tal questão não foi submetida ao julgador de primeiro grau, razão pela qual não há como apreciá-la no presente recurso, sob pena de supressão de instância.5. Aliás, vale destacar que a primeira agravante teve oportunidade de se manifestar a respeito da suposta incompetência, ao apresentar sua peça de defesa contra o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Todavia, não o fez, e somente em grau recursal busca o exame da questão. Ocorre que a análise desta questão, por ora, não pode ser feita, sob pena de se violar o duplo grau de jurisdição.6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.